Tribunal: STJ
Processo: 5000166-61.2021.8.21.0159
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852021 - RS (2025/0041351-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ERCIO QUARESMA FIRPE
ADVOGADOS
: THATIANA BIAVATI SILVA - MG128777
ANTONIO CHALFUN - MG034968
GUSTAVO CHALFUN - MG081424
AGRAVADO
: DANIEL SCHEREN
AGRAVADO
: JORDANA DE BORBA DA SILVA
AGRAVADO
: LUIS TIANE OLIVEIRA
AGRAVADO
: RODRIGO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: CAMILA BRUNETTO - RS087375
VINICIUS CHRIST - RS116077
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEAS "A" E "C". PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
ADMISSIBILIDADE.
DEFICIÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
ARTIGO.
VIOLAÇÃO.
INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA No 284/STF. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A deficiência na fundamentação recursal restou evidenciada, pois deixou
de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido
violados, inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos, o
que atrai a incidência da Súmula no 284/STF.
2.

O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige, em

qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado

o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal. Se nas razões do

recurso especial não há indicação de qual dispositivo legal teria sido

malferido, com a consequente demonstração da divergência de interpretação

à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na S

úmula no 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c"

do permissivo constitucional.
3. Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, não compete a
esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais,
ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49493564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 22b9a2da-b2c1-44da-93f1-70a150f858f5

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 22b9a2da-b2c1-44da-93f1-70a150f858f5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852021 - RS (2025/0041351-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ERCIO QUARESMA FIRPE
ADVOGADOS
: THATIANA BIAVATI SILVA - MG128777
ANTONIO CHALFUN - MG034968
GUSTAVO CHALFUN - MG081424
AGRAVADO
: DANIEL SCHEREN
AGRAVADO
: JORDANA DE BORBA DA SILVA
AGRAVADO
: LUIS TIANE OLIVEIRA
AGRAVADO
: RODRIGO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: CAMILA BRUNETTO - RS087375
VINICIUS CHRIST - RS116077
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEAS "A" E "C". PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
ADMISSIBILIDADE.
DEFICIÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
ARTIGO.
VIOLAÇÃO.
INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA No 284/STF. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A deficiência na fundamentação recursal restou evidenciada, pois deixou
de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido
violados, inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos, o
que atrai a incidência da Súmula no 284/STF.
2.

O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige, em

qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado

o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal. Se nas razões do

recurso especial não há indicação de qual dispositivo legal teria sido

malferido, com a consequente demonstração da divergência de interpretação

à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na S

úmula no 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c"

do permissivo constitucional.
3. Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, não compete a
esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais,
ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ÉRCIO QUARESMA FIRPE contra
a decisão da Presidência do Superior Tribuna de Justiça (e-STJ fls. 533/534) que não
conheceu do recurso, por deficiência em sua fundamentação e por ser incabível o
recurso especial que visa discutir violação de norma constitucional.
Nas presentes razões (e-STJ fls. 538/549), o agravante alega que a decisão
fere diretamente o artigo 5o, IV, IX e X, da Constituição Federal, que garante a
liberdade de expressão, desde que respeitados os limites constitucionais, bem como os
Documento eletrônico VDA48206426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:01
Código de Controle do Documento: 8a63e2d8-5c16-42f1-a23a-80e65c195a17

artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, que regem a responsabilidade civil, exigindo
nexo causal e proporcionalidade na fixação de indenizações.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Não há como afastar a incidência da Súmula no 284/STF, visto que a
deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, pois a parte recorrente
deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados,
inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE. SÚMULA No 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
E 284/STF. ART. 1.021, § 4o, CPC/2015. MULTA NÃO AUTOMÁTICA
.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição
inicial. Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação
federal, o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos
dispositivos legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação
recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos
óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.818.651/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe de 22/2/2022 - grifou-se).

No tocante à divergência jurisprudencial invocada, registre-se que o recurso
especial fundamentado em dissídio jurisprudencial exige, em qualquer caso, que
tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado a questão sob o enfoque do
mesmo dispositivo de lei federal.
Ainda, se, nas razões de recurso especial, não há precisa indicação de qual
dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da eventual
ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na
Súmula no 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso também pela alínea "c"
do permissivo constitucional.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MATÉRIA DE MÉRITO. APRECIAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. NÃ
O OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA48206426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:01
Código de Controle do Documento: 8a63e2d8-5c16-42f1-a23a-80e65c195a17

SIMILITUDE FÁTICA. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. SÚ
MULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea 'c' do
permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal que
supostamente foi objeto de interpretação divergente e a demonstração da
similitude fática entre os acórdãos confrontados, requisitos ausentes no caso
concreto.

3. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no AREsp 99.057/SP,

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 4/2

/2016, DJe 11/2/2016).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE EMBARCAÇÃO. 1. AUSÊNCIA DE INDICA
ÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA
284/STF. 2. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR
ESTABELECIDO DENTRO DE PARÂMETROS RAZOÁVEIS. PRETENSÃO QUE
DEMANDA O REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊ
NCIA DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a indicação de qual
dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da
eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o ó
bice contido na Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, a inviabilizar o
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
(...)

4. Agravo regimental improvido" (AgRg no AREsp 807.771/SC, Rel. Ministro

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe
2/2/2016).
Por fim, quanto ao artigo 5o, IV, IX e X, da Constituição Federal, observa-se
que compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da
interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta
seara, a violação de dispositivos constitucionais pois, como consabido, a matéria é
afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
Assim, considerando-se que o agravante não trouxe argumentos capazes de
modificar a conclusão do julgado, a decisão deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:01
Código de Controle do Documento: 8a63e2d8-5c16-42f1-a23a-80e65c195a17

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.852.021 / RS
Número Registro: 2025/0041351-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001666120218210159
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERCIO QUARESMA FIRPE
ADVOGADOS : THATIANA BIAVATI SILVA - MG128777
ANTONIO CHALFUN - MG034968
GUSTAVO CHALFUN - MG081424
AGRAVADO
: DANIEL SCHEREN
AGRAVADO
: JORDANA DE BORBA DA SILVA
AGRAVADO
: LUIS TIANE OLIVEIRA
AGRAVADO
: RODRIGO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : CAMILA BRUNETTO - RS087375
VINICIUS CHRIST - RS116077
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERCIO QUARESMA FIRPE
Documento eletrônico VDA49464687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:39:07
Código de Controle do Documento: 3e7c174a-14da-4a26-865c-c3eede71b42c

ADVOGADOS : THATIANA BIAVATI SILVA - MG128777
ANTONIO CHALFUN - MG034968
GUSTAVO CHALFUN - MG081424
AGRAVADO
: DANIEL SCHEREN
AGRAVADO
: JORDANA DE BORBA DA SILVA
AGRAVADO
: LUIS TIANE OLIVEIRA
AGRAVADO
: RODRIGO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : CAMILA BRUNETTO - RS087375
VINICIUS CHRIST - RS116077
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:39:07
Código de Controle do Documento: 3e7c174a-14da-4a26-865c-c3eede71b42c